Tribunal: CARF
Processo: 15563.720104/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720104/2018-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.850 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARLANXEO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720104/2018-73
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720104/2018-73

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra v. Acórdão no 14-95.247,
proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/11/2017
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções está sujeita ao lançamento de
multa por apresentação da obrigação acessória com informações inexatas, incompletas
ou omitidas, conforme inciso III do artigo 57 da MP no2.158-35/2001.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, devendo as
penalidades tributárias ser impostas caso verificada a conduta infracional descrita em
lei, independentemente da intenção do contribuinte.
Não afasta a imposição da penalidade a alegação de que o erro nas informações
prestadas em obrigação tributária acessória decorre de divergência de interpretação
sobre dispositivo legal.
INDEPENDÊNCIA ENTRE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL.
A obrigação acessória não guarda qualquer dependência em relação à obrigação
principal e eventuais relações existentes entre fatos ou causas que lhes são comuns
somente são relevantes na medida de suas repercussões na caracterização das
correspondentes hipóteses legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de exigência fiscal formalizada no auto de infração de fls. 1.414/1.416 que
constituiu crédito tributário relativo imposição de multa regulamentar pela apresentação
de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas no montante
de R$ 2.018.090,20.
O lançamento em foco é desdobramento da auditoria e das constatações alcançadas
nos autos do processo administrativo no 15563.720074/2018-03 ao qual o presente foi
apensado e que trata de lançamento por meio de auto de infração de crédito tributário
relativo a PIS e Cofins que seriam devidos no ano de 2014. Os documentos referentes ao
citado processo administrativo foram reproduzidos e juntados aos presentes volumes.
No Termo de Verificação lavrado no âmbito do citado processo administrativo,
juntado aos presentes às fls. 1.373/1.413, a auditoria informa sobre a imposição de multa
regulamentar por incorreções verificadas na EFD Contribuições que constitui objeto do
feito aqui analisado:
g. Da Multa Regulamentar por Incorreções na EFD Contribuições
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720104/2018-73

94. No bojo das verificações relatadas no item anterior (f. Das Infrações Apuradas
- PIS e COFINS), em que foram apurados débitos e glosados créditos da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, identificaram-se informações inexatas, incompletas
e/ou omitidas prestadas nas EFD Contribuições objeto da análise, as quais, por força do
art. 57, inciso III, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, implicam
a imposição de multa regulamentar de 3% (três por cento) sobre o valor das transações
comerciais da fiscalizada. Abaixo, transcrição do dispositivo legal:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
...
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)”
95. Em vista da natureza da multa regulamentar a ser imposta, aplicada em razão
da entrega de obrigação acessória com incorreções, a data do fato gerador da
penalidade coincide com a data da transmissão da Escrituração, ou seja, 08/11/2017.
96. Tais incorreções nas informações prestadas pela fiscalizada em EFD
Contribuições foram pormenorizadamente descritas nos subitens relativos às infrações
apuradas pela Fiscalização.
Precipuamente, referem-se a: notas fiscais relativas a vendas não informadas na
escrituração; créditos relativos a documentos fiscais não encontrados na base do SPED,
cancelados ou relativos a outros períodos de apuração; inclusão indevida de Frete e
ICMS Substituição na base de cálculo dos créditos; apuração de crédito sobre aquisição
de mercadorias e serviços que não asseguram o creditamento; apropriação irregular de
créditos sobre fretes; apropriação irregular de créditos sobre valores vinculados a
gastos com energia elétrica. De modo a demonstrar os tipos de incorreções, os valores
das operações da fiscalizada (base de cálculo da exação) e os respectivos valores da
multa imposta, elaborou-se o “Demonstrativo de Apuração da Multa Isolada”
(DEMONSTRATIVO 16), a partir das informações indicadas nos demonstrativos
a que se refere cada infração decorrente de incorreção na EFD Contribuições.
Abaixo, quadro resumido de apuração da multa.

Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720104/2018-73

Cientificada da exigência fiscal em 05/11/2018, em 05/12/2018 a contribuinte
apresentou impugnação contestando a imposição.
Inicialmente, defende que, tendo em vista a conexão entre os casos, o presente deve
ter seu julgamento conjunto ao dos autos do processo administrativo 15563.720074/2018-
03.
Depois, expõe seu argumento contrário à imposição da multa.
A cobrança da multa regulamentar, diz, estaria motivada pelo entendimento da
auditoria de que a EFD-Contribuições conteria informações incorretas. No entanto, o
auditor fiscal entendeu por “incorreção” todos os pontos em que houve divergência entre
a interpretação dela a respeito do conceito de insumo (mais restritiva) e a interpretação da
impugnante (que se coadunaria com o entendimento pacífico do CARF, STJ e da PGFN)
e não apenas aqueles pontos em que alega ter havido falta de escrituração ou escrituração
equivocada.

A Contribuinte não foi intimada do v. acórdão de primeira instância, porém
apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em 27/08/2019, para o qual
pediu provimento para que seja julgado improcedente o Auto de Infração, com o cancelamento
da multa isolada prevista no art. 57, III, “a”, da MP no 2.158-35/01, com a redação dada pela Lei
no 12.873/13.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que não consta nos autos intimação
do acórdão de primeira instância, resultando em comparecimento espontâneo através do
protocolo do recurso. E por preencher os demais requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário relativo imposição de multa regulamentar pela apresentação de EFD-Contribuições
com informações inexatas, incompletas ou omitidas no montante de R$ 2.018.090,20, com
fundamento legal no artigo 57, inciso III, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, implicam a imposição de multa regulamentar de 3% (três por cento) sobre o valor das
transações comerciais da fiscalizada.
O lançamento em análise teve por origem o PAF no 15563.720074/2018-03, por
meio do qual foi constituído crédito tributário relativo a PIS e Cofins devidos no ano de 2014.

Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720104/2018-73

Ocorre que o processo em referência foi igualmente analisado por este
Colegiado, sendo acatada a proposta de Resolução desta Relatora, para conversão do
julgamento em diligência, possibilitando as seguintes providência pela Unidade de Origem:

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos créditos
glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a utilização em seu
processo produtivo, considerando o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da Eminente Ministra Regina
Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5,
de17 de dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a participação
dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de manutenção em
cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo de vida útil de tais itens,
esclarecendo sobre a necessidade de tais itens e se há alguma contribuição quanto
ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e
cujas manutenções são realizadas (em quanto tempo);
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, as despesas e
efetivos pagamentos relacionadas aos fretes nas operações de venda, bem como a
relevância e essencialidade com relação aos demais fretes indicados como origem
dos créditos glosados;
a.4) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, que os créditos
tidos como extemporâneos no período em análise não foram utilizados em outros
períodos;
a.5) Apresentar documentos contábeis e fiscais adicionais que se fizerem
necessários para comprovação da inexistência de omissão de receita, bem como
demais erros formais indicados na defesa.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente, bem como
apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados;
c.1) Com relação ao Item “a.1”, deverá ser analisando o enquadramento de cada
bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no
1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer
Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
c.2) Com relação ao Item “a.2”, elaborar planilha de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando detalhadamente a metodologia
de cálculo adotada para cada bem e a respectiva fundamentação legal;
c.3) Com relação ao Item “a.3”, analisar a comprovação dos autos, bem como a
documentação que será apresentada pela Recorrente, elaborando relatório detalhado, com
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720104/2018-73

a discriminação dos valores comprovados para cada operação de frete na operação de
venda;
c.4) Com relação ao Item “a.4”, analisar a comprovação dos autos, bem como a
documentação que será apresentada pela Recorrente, apurando a higidez do crédito
apontado extemporaneamente;
c.5) Com relação ao Item “a.5”, analisar a comprovação dos autos, bem como a
documentação que será apresentada pela Recorrente, confrontando os valores e demais
informações que lastreiam os argumentos da defesa.
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado
no prazo de 30 (trinta) dias.

Diante da diligência a ser realizada no processo que deram origem à penalidade
objeto deste litígio e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem, após o resultado da diligência a
ser realizada no Processo Administrativo Fiscal no 15563.720074/2018-03, apure eventual
reflexo sobre a multa aplicada no lançamento de ofício do presente processo.
Após, elaborar Relatório Conclusivo sobre respectivas constatações e intimar a
Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1665
DF CARF MF
Original